Tribunal: CARF
Processo: 10925.000484/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCRA.
É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo das empresas em geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, conforme decidido pelo STF, no RE 630898/RS, com repercussão geral.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO.
O recurso voluntário contra o Acórdão que considerou improcedente a impugnação apresentada contra lavratura de auto de infração deverá conter somente argumentações atinente ao tributo lançado e suas penalidades. Matérias que estão sendo discutidas em outro processo administrativo, somente devem ser apreciadas neste, ainda que o auto de infração tenha sido dele decorrido.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
É válido o auto de infração, lavrado por pessoa competente, quando estiver preenchido todos os requisitos estabelecidos pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS. TRIBUTAÇÃO

A pessoa jurídica excluída do SIMPLES deve se sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, ainda que não haja decisão administrativa definitiva a respeito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000484/2010-07
ACÓRDÃO
1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES TANELLO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCRA.
É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo das
empresas em geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, conforme decidido pelo STF, no RE
630898/RS, com repercussão geral.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO
PROCESSO.
O recurso voluntário contra o Acórdão que considerou improcedente a
impugnação apresentada contra lavratura de auto de infração deverá
conter somente argumentações atinente ao tributo lançado e suas
penalidades. Matérias que estão sendo discutidas em outro processo
administrativo, somente devem ser apreciadas neste, ainda que o auto de
infração tenha sido dele decorrido.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
É válido o auto de infração, lavrado por pessoa competente, quando
estiver preenchido todos os requisitos estabelecidos pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS. TRIBUTAÇÃO
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
2

A pessoa jurídica excluída do SIMPLES deve se sujeitar às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, ainda que não haja decisão
administrativa definitiva a respeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de crédito tributário de contribuições previdenciárias lançadas de
ofício, por bem relatar os fatos copio o Acórdão n° 1534.606 da 6 a Turma da DRJ/SDR, que julgou
a impugnação apresentada, acrescentando os fatos processuais que se sucederam:
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD no
37.211.6507, por descumprimento de obrigação principal, em nome do
contribuinte em epígrafe, referente às competências 01/05 a 06/07, recebido em
08/04/2010, no valor do principal atualizado de R$ 20.589,21 (vinte mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), além de juros e multa.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
3
2. De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/38, os valores que integram o
presente Auto referem-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos
(Terceiros). As contribuições lançadas foram incluídas no seguinte levantamento:
2.1. FP1 – FOLHA DE PAGAMENTO. Levantamento referente às remunerações dos
empregados, verificadas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP;
3. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 05/09, no
Discriminativo do Débito (DD).
4. Informa o Relatório Fiscal, fls. 18/38:
A pessoa jurídica fiscalizada fez opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES, previsto na Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, com vigência a
partir de 01 de janeiro de 1997.
Durante a presente ação fiscal, foram apuradas irregularidades que impediam a
opção pelo SIMPLES, as quais foram objeto de representação para fins de
exclusão desse regime.
Em 15 de março de 2010, através do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n° 033
(fl. 72 do PAF n° 10925.000483/201054), foi excluída de ofício do SIMPLES com
efeito a partir de 01 de janeiro de 2005.
Dessa forma, passou a ser devida a Seguridade Social, para o período de
01/01/2005 a 30/06/2007, a contribuição as Terceiras Entidades, incidentes sobre
a sua folha de pagamento, e ainda obrigatória à declaração de tais contribuições
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social GFIP 5.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
05/05/2010, de fls. 47/63, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. Argui a tempestividade da peça impugnatória.
5.2. Inicialmente, alega a ilegitimidade passiva da Impugnante frente a valores
lançados em conta corrente de pessoa física. Ressalta que os valores mencionados
pela fiscalização, e relacionados como sendo recebimentos de fretes realizados
pela Impugnante, mas que foram depositados em conta corrente de terceiro, em
nada se relacionam com a Impugnante.
5.3. Como se vê, o valor aproximado de R$ 5.513.045,70 (cinco milhões,
quinhentos e treze mil, quarenta e cinco reais e setenta centavos), foi utilizado
como base de cálculo pela fiscalização, considerando tal valor como receita
auferida pela Impugnante, quando na verdade não guarda qualquer relação. Os
valores se traduzem na movimentação financeira do Sr. Osmar Tanello, irmão do
sócio administrador da empresa Impugnante, mas que não possui qualquer
relação com a pessoa jurídica, não sendo sócio, nem tampouco funcionário.
Tratasse tão somente de relação de parentesco com o sócio da Impugnante, não
havendo qualquer relação comercial ou financeira que possa vincular os valores
depositados em sua conta particular com movimentação financeira da empresa.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
4
5.4. Diante disso, os valores da conta corrente do Sr. Osmar Tanello, devem ser
excluídos da base de cálculo do presente auto de infração, tendo em vista que em
nada se relaciona com a empresa Impugnante.
5.5. Nos termos do artigo 37 da Lei no 8.212/91 e do art. 243 do Decreto
3.048/99, quando constatado atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições, a fiscalização deverá lavrar notificação de débito. Inobstante a
clareza da legislação, o r. auditor valeu-se equivocadamente de Auto de Infração,
ao invés de lavrar Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, maculando
o lançamento com vício insanável, tornando nulo. Lavra-se Auto de Infração
quando se tem infração à legislação tributária cabível de aplicação de penalidade,
o que não é o caso dos autos, conforme se pode verificar da distinção
apresentada pelos artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235/72. Não se alegue que se
trata de mero erro de fato ou formal (como erro material de cálculo, por
exemplo), pois, se está diante de um erro de direito, o que impede a formalização
de novo lançamento.
5.6. Salienta que em momento algum houve o processo legal de arbitramento,
nos moldes do artigo 184 do CTN, ou seja, em momento algum o agente fiscal
buscou com parâmetros a origem do valor atribuído na notificação. Há no
presente caso, além do descumprimento das normas legais relativas ao
arbitramento da base de cálculo, flagrante cerceamento do direito de defesa do
Impugnante, em desrespeito à disposição contida no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, por não ter sido permitida a participação contraditória do
contribuinte no processo de arbitramento da base de cálculo. Assim, a
inexistência de participação contraditória do contribuinte resulta em nulidade do
ato fiscal por vícios formais de lançamento.
5.7. Assevera o ilustre agente fiscal que o confronto entre documentos são
elementos suficientes à comprovação da materialidade do ilícito praticado.
Contudo, a legislação tributária federal (arts. 142 do CTN e 9o, §2°, do DL no
1.598/76), delegam ao Fisco o ônus de provar a ocorrência de ato lesivo ao erário,
fazendo prova somente em favor do contribuinte, a escrituração mantida com
observância das disposições legais, nos termos do art. 379 do CPC. Todavia, não é
o que se percebe no procedimento administrativo de lançamento, que deu ensejo
à presente notificação.
5.8. O relatório retirado do sistema de dados da recorrente é documento
apócrifo, desprovido da necessária autenticidade, por isso impossível de ser
utilizado como base tributável do imposto. O comentado relatório, se acaso
tivesse sido obtido de maneira regular, poderia apenas servir como início de
prova, porém, nunca definitiva, por se tratar de meio de prova presuntiva
(indiciária), que necessita de obrigatória suplementação.
5.9. Logo, como na espécie não restou comprovada, por meio de provas materiais
irrefutáveis, a materialidade do ato infracional imputado à recorrente, ou seja,
existe dúvida acerca da efetiva autoria do ato ilícito constatado, deve o
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
5
lançamento ser cancelado, a teor da orientação dada pelo art. 112 do CTN. Dessa
forma, a não obediência às mínimas regras procedimentais torna nula a infração
fiscal apontada pela Autoridade Administrativa.
5.10. Não há fundamento legal para exigir da Impugnante o recolhimento das
contribuições destinadas ao SEST e ao SENAT, previstas no artigo 7°, inciso III, da
Lei n° 8.706/93. Conforme se verifica do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a Lei n° 8.706/93 não criou novos encargos, pelo que não foi criada outra
espécie de contribuição, mantendo-se somente a contribuição para o SEBRAE,
pelas empresas vinculadas ao SEST/SENAT.
5.11. Como se vê, a cobrança do valor da contribuição ao SEST/SENAT constitui
uma forma de bitributação, tendo em vista que já há o recolhimento ao SEBRAE.
Portanto, totalmente descabida a pretensão fazendária, pelo que devem ser
excluídos da base de cálculo deste auto de infração os valores referentes à
contribuição ao SEST/SENAT, devendo ser mantida somente a contribuição ao
SEBRAE.
5.12. Assim, a Lei n° 8.706/93 apenas substituiu a contribuição ao SEBRAE para a
contribuição ao SEST/SENAT. Entretanto, não há duas contribuições, apenas uma
que é destinada a tais entidades, eis que se trata de substituição do destinatário
da exação.
5.13. A contribuição ao INCRA restou extinta com o advento da Lei n° 8.212/91,
pois deixou de incluir entre as contribuições devidas pela empresa aquela
destinada ao INCRA e tornou ineficaz a legislação anterior que dispusesse em
sentido contrário, independente de se tratar de empresas urbanas ou rurais,
sendo, consequentemente, inexigível a contribuição em tela desde o surgimento
do aludido diploma legal.
5.14. Outrossim, a exação também não se enquadra no conceito de contribuição
destinada à intervenção no domínio econômico, entendida como aquela ligada à
dominação de mercados, eliminação de concorrência e aumento de lucro
arbitrário, e, muito menos, por óbvio, como contribuição de interesse de
categoria profissional. Ela busca, na verdade, financiar o programa social da
Reforma Agrária, o que lhe retira substrato constitucional face ao seu não
enquadramento nas hipóteses previstas no Sistema Tributário vigente, por força
do preceituado pelo art. 195, I, II e III, combinado com o art. 149 da Constituição
Federal em vigor.
5.15. Desta forma, devem ser excluídos da base de cálculo deste AI os valores
referentes à contribuição social para o INCRA, eis que totalmente indevido, por
tratar-se a Impugnante de empresa de transportes de cargas, em nada se
relacionando com o INCRA.
5.16. A fiscalização alega que a Impugnante incorreu em crime contra a ordem
tributária, com as práticas a ela imputadas no auto de infração. Todavia, a
fiscalização não indica claramente qual seria o dolo, ou o evidente intuito de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
6
fraude, praticado pela Impugnante. O “evidente intuito de fraude”, enquanto
conduta tipificada está definida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, como
sonegação, fraude e conluio. Deveria o r. auditor demonstrar minuciosamente os
fatos e as provas hábeis e idôneas, que denotem o dolo do Contribuinte, o que
não o fez porque inexistem.
5.17. Ocorre que, conforme se verifica dos documentos e relatórios fiscais,
constantes do AI, a Impugnante não cometeu infração penal, uma vez que não
praticou a retenção de contribuições ou qualquer outra conduta tipificada no art.
337A do Código Penal.
5.18. A Impugnante não praticou nenhum ilícito, e conforme amplamente exposto
na impugnação, nenhum valor é devido a título de contribuição previdenciária,
afastando assim, qualquer alegação de crime contra ordem tributária, o que
também requer.
5.19. Diante do exposto, requer que o procedimento fiscal, pelos vícios que
contém, seja considerado nulo, e em consequência, seja tornado insubsistente e
nulo o AI, pelo exame do mérito aqui arguido.
5.20. No caso de não ser este o entendimento, requer então sejam excluídas da
base de cálculo as contribuições relativas ao SEST/SENAT, eis que a contribuição
ao SEBRAE já inclui tais entidades, e a bitributação é vedada constitucionalmente.
Ainda, requer a exclusão da exigência da contribuição social para o INCRA, eis que
a Impugnante é desobrigada de tal exação, pela Constituição Federal.
5.21. Protesta, ainda, pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a documental, pericial, bem como as demais que se
fizerem necessárias.
A DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação apresentada, prolatando as
seguintes ementas:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento revestiu-se de todas as formalidades para sua validade, estando a
infração e os fatos que ensejaram os lançamentos claramente descritos no auto
de infração.
SEST. SENAT. CONTRIBUIÇÃO.
São devidas as contribuições para o SEST/SENAT pelas empresas de transporte
rodoviário.
INCRA. CONTRIBUIÇÃO.
Todos os empregadores são obrigados a contribuir para o INCRA sobre a folha de
salários.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
7
Por analogia com o CARF, não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento pronunciar-se acerca de argumentos aduzidos contra fatos que
redundaram na formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, os quais só
podem ser conhecidos pelo Ministério Público Federal.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 12/03/2014 (fl 83) e apresentou
recurso voluntário (fls. 85/143) em 02/04/2014, alegando em síntese que:
- Nulidade do auto de infração.
- Nulidade do “Termo de Início de Procedimento Fiscal”.
- Vício formal do ato administrativo.
- Nulidade de Intimação. Cerceamento de Defesa.
- Circulação de valores na conta bancária não caracteriza faturamento.
- Ausência de dolo, fraude ou simulação, não cabe multa qualificada
- Aferição indireta indevida.
- Não houve prática reiterada de infração.
- Não há falta de escrituração, sendo toda movimentação bancária contabilizada.
- Não houve falta de emissão de documento fiscal.
- Tem que ser respeitada a opção pelo regime tributário simplificado em cada ano,
até que alcançado o limite de receita bruta.
- Tributação retroativa com efeito confiscatório.
- Impossibilidade de sanção administrativa.
- Indevida a contribuição ao INCRA

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, não preenche todos os requisitos
para sua admissibilidade integral, conforme será esclarecido a seguir.
Dentre seus argumentos em seu recurso voluntário, traz, a recorrente, contestações
relativas à sua exclusão no Simples Federal, matéria essa apreciada nos autos do processo
10925.000343/2010-86.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
8
Muito embora o auto de infração aqui discutido tenha sido decorrente da exclusão
da recorrente do sistema simplificado de tributação, as discussões sobre este tema estão restritas
ao processo em que é ele controlado.
Ainda, no processo acima citado, são controlados os créditos tributários de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins lançados de ofício, da mesma maneira as contestações referentes à sua
constituição ou base de cálculo devem estar também restritas àquele processo.
Neste sentido, todas as contestações relativas à exclusão da recorrente no Simples
Federal, ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como às suas respectivas bases de
cálculo e às multas aplicadas a esses tributos estão adstritas ao processo n° 10925.000343/2010-
86.
Também não são conhecidos os argumentos referentes à violação de princípios
constitucionais, nos termos da Súmula CARF n° 02: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, os argumentos apresentados nos seguintes tópicos do recurso
voluntário não são devem ser conhecidos, pois tratam de discussão a respeito dos temas
anteriormente indicados:
3. DA NULIDADE ABSOLUTA DO TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL
5. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
6. DA RECEITA X FATURAMENTO
7. DA AUSÊNCIA DE DOLO
8. DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
9. DA NULIDADE DA AFERIÇÃO INDIRETA
10.DA PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. ATRIBUIÇÃO GENÉRICA.
11. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO CONTABILIZADA.
12. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL.
13. EXCLUSÃO. EFEITOS. TERMO A QUO.
14.TRIBUTAÇÃO RETROATIVA COM EFEITO CONFISCATÓRIO
Assim, tomo conhecimento apenas dos seguintes tópicos do recurso voluntário que,
por sua vez, somente estes serão apreciados:
2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
4. DO VÍCIO FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO
15. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO
CONTRIBUINTE
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
9
16.DA INDEVIDA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Das Preliminares de nulidade
A impugnante alega que os Autos de Infração seriam nulos por dois fundamentos.
No primeiro alega que não caberia qualquer autuação em regime diverso do regime
simplificado, uma vez que ainda não há decisão definitiva administrativa sobre a sua exclusão do
Simples.
A previsão da exclusão de ofício, bem como a previsão para sua contestação por
meio do processo tributário administrativo do art 15, § 3o da Lei 9.317/96:
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal
da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
Como se vê, a exclusão de ofício do Simples poderia ser contestada pela pessoa
jurídica no rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal
(PAF). No entanto, não há qualquer determinação de efeito suspensivo do Ato Declaratório de
exclusão. Por sua vez, o art 16 da mesma lei determina que a pessoa jurídica excluída do Simples
deverá se sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas enquanto
processarem os efeitos da exclusão:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
Os períodos de apuração das contribuições lançadas compreendem os anos
calendários de 2005 a 2007, período abrangido pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n.° 033,
de 15 de março de 2010.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
10

Portanto, não há o que se falar em nulidade do auto de infração decorrente da
exclusão do Simples em face de ainda não haver decisão definitiva à respeito da referida exclusão.
Vale dizer que a exclusão do Simples da recorrente foi julgada por essa Turma nessa
mesma sessão, nos autos do processo n° 10925.000343/2010-86, em que foi negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a recorrente fora do regime simplificado de tributação.
Quanto ao segundo ponto, a recorrente pugna por nulidade do auto de infração
afirmando que não constaria a disposição legal infringida e a penalidade aplicada exigida, requisito
essencial para sua lavratura conforme determinação do art 10, VI, do PAF.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
11
Não assiste razão à recorrente também neste ponto. Isto porque toda legislação
infringida, as multas aplicáveis e a descrição dos fatos constam no auto de infração às fls 02/16, e
do “RELATÓRIO DA ATIVIDADE FISCAL”, fls. 18/38.
Vale dizer, também, que a recorrente não especifica qual tributo ou penalidade
estaria com sua respectiva fundamentação ou relatos dos fatos ausentes.
Neste sentido não cabe sua argumentação de nulidade sobre ausência de
pressupostos legais para lavratura do auto de infração, uma vez que estão preenchidos todos os
requisitos legais constantes no art 10 do PAF para sua lavratura.
Da impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao contribuinte
Traz neste ponto, em síntese, que se não há qualquer ato ilícito por parte do
contribuinte para que este seja excluído da tributação simplificada, é ilegítima a cobrança
retroativa dos tributos à época da suposta vedação, a exclusivo critério da autoridade fiscal.
No entanto, conforme já explanado alhures, sua exclusão do Simples nos anos
calendários de 2005 e 2006 foi confirmada em julgamento realizado por esta Turma. Com relação
ao ano calendário de 2007 a recorrente não era optante de qualquer regime de tributação
simplificado.
Da Contribuição ao INCRA
Este crédito tributário foi lançado com o seguinte fundamento, segundo o trecho
abaixo retirado do “RELATÓRIO DA ATIVIDADE FISCAL”:
2.5. INCRA
2.5.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prevê a Constituição Federal (CF) em seu art. 149, que compete exclusivamente a
União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de
atuação nas respectivas áreas.
Constituição Federal
(...)
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicos, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art.
195, § 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Ainda em seu art. 240, a Constituição Federal (CF)
recepcionou as contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de
salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação
profissional instituídas anteriormente a sua vigência.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
12
Constituição Federal
(...)
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical.
2.5.2. INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA A contribuição para o
INCRA tem origem na Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, que estabeleceu
em seu art. 6°, a obrigatoriedade daqueles que exercem as atividades nele
enumeradas de contribuírem para o Serviço Social Rural - SSR, no importe de 3%
(três por cento) sobre a folha de salários. Ocorre, porém, que o § 40, do citado
dispositivo legal disciplinou no sentido de que todos os empregadores deviam
contribuir com um adicional de 0,3% (três décimos por cento), além da
contribuição devida aos antigos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões,
incidente sobre o total dos salários pagos, sendo o valor da arrecadação destinado
ao SSR.
Lei n° 2.613/55
(...)
Art 6° É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas:
1 -Indústria do açúcar;
2 - Indústria de laticínios;
3 - Xarqueadas;
4 - Indústria do mate;
5 Extração de fibras vegetais e descaroçamento de algodão;
6 - Indústria de beneficiamento de café;
7 - Indústria de beneficiamento de arroz;
8 - Extração do sal;
9 - Extração de madeira, resina e lenha;
10 - Matadouros;
11 - Frigoríficos rurais;
12 - Cortumes rurais;
13 - Olaria.
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
13
§ 4° A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Mais tarde, o Serviço Social Rural foi trazido para a Superintendência de Política
Agrária - SUPRA, gerada pela Lei Delegada n° 11, em 11 de outubro de 1962. O
produto da arrecadação das contribuições previstas na Lei n° 2.613/55 foi
destinado à SUPRA.
Lei Delegada n° 11/62
(...)
Art. 10 O Serviço Social Rural o Instituto Nacional de Imigração e Colonização, o
Conselho Nacional da Reforma Agrária e o Estabelecimento Rural do Tapajós
passam a constituir Superintendência de Política Agrária (SUPRA), entidade de
natureza autárquica, instituída por esta lei, com sede no Distrito Federal,
subordinada ao Ministério da Agricultura.
De seu turno, o Estatuto da Terra - Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, em
seus arts. 116 e 117 - extinguiu a SUPRA, destinando seus recursos ao Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA - e ao Serviço Social da Previdência
dos trabalhadores rurais. O adicional à contribuição previdenciária devida por
todos os empregadores, foi elevado para 0,4% (quatro décimos por cento), pela
Lei n° 4.863, de 29 de novembro de 1965, quando esse diploma legal, ao
estabelecer a taxa de contribuição previdenciária empresarial, determinou no art.
35, § 2°, item VIII, a parcela referente ao Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário - INDA, alterando a alíquota da contribuição anteriormente destinada ao
SSR.
Lei n° 4.504/64
(. . .)
Art. 116. Fica revogada a Lei Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, extinta a
Superintendência de Política Agrária (SUPRA) e incorporados ao Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, ao Ministério da Agricultura, ao Instituto Nacional
do Desenvolvimento Agrário e aos demais Ministérios, na forma do artigo 115,
para todos os efeitos legais, jurídicos e patrimoniais, os serviços, atribuições e
bens patrimoniais, na forma do disposto nesta Lei.
Parágrafo único. São transferidos para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e
para o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, quando for o caso, os
saldos das dotações orçamentárias e dos créditos especiais destinados à
Superintendência de Política Agrária, inclusive os recursos financeiro arrecadados
e os que forem a ela devidos até a data da promulgação da presente Lei.
Art. 117. As atividades do Serviço Social Rural, incorporados à Superintendência
de Política Agrária pela Lei Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, bem como
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
14
o produto da arrecadação das contribuições criadas pela Lei n. 2.613, de 23 de
setembro de 1955, serão transferidas, de acordo com o disposto nos seguintes
incisos:
I - ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário caberão as atribuições
relativas à extensão rural e cinqüenta por cento da arrecadação; II - ao órgão do
Serviço Social da Previdência que atenderá aos trabalhos rurais, _Vetado...
caberão as demais atribuições e cinqüenta por cento da arrecadação. Enquanto
não for criado esse órgão, suas atribuições e arrecadações serão da competência
da autarquia referida no inciso I; Lei n° 4.863/65
(...)
Art 35. A partir da vigência da presente Lei as contribuições arrecadadas pelos
Institutos de Aposentadoria e Pensões das emprêsas que lhe são vinculadas, e
destinadas a outras entidades ou fundos, serão calculadas sôbre a mesma base
utilizada para o cálculo das contribuições de previdência, estarão sujeitas aos
mesmos limites, prazos, condições e sanções e gozarão dos mesmos privilégios a
elas atribuídos, inclusive no tocante à cobrança judicial, a cargo do respectivo
instituto.
§ 1° A contribuição constituída pelo artigo 3° da Lei n° 4.281, de 8 de novembro
de 1963, com a alteração determinada pelo art. 40 da Lei número 4.749, de 12 de
agôsto de 1965, passará a ser recolhida, mensalmente, pelas emprêsas, na base
de 1,2% (um e dois décimos por cento) sôbre o salário de contribuição dos
empregados, compreendendo sua própria contribuição e a dos empregados,
devendo ser efetuado o desconto total, com relação a êstes, por ocasião do
pagamento da segunda parcela do 13° salário no mês de dezembro ou no mês em
que ocorrer o pagamento nos demais casos legalmente previstos.
2° As contribuições a que se refere êste artigo integrarão, com as contribuições de
previdência, uma taxa única de 28% (vinte e oito por cento) incidente,
mensalmente sôbre o salário de contribuição definido na legislação social e assim
distribuída:

§ 3° Os créditos a cada uma das entidades ou fundos mencionados no parágrafo
2° serão efetuados pelos estabelecimentos bancários depositários da
arrecadação, de acôrdo com o rateio que fôr estabelecido em ato do Poder
Executivo, guardada a respectiva proporção proporcionalidade e deduzida a taxa
de administração de 1$ (um por cento) em favor do correspondente Instituto de
Aposentadoria e Pensões.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
15
§ 4° Fica reduzida e fixada em 0,5% (meio por cento) da fôlha de salário de
contribuição a percentagem global de que tratam o Decreto-Lei n° 7.719, de 3 de
julho de 1945, e a Lei n° 2.158, de 2 de janeiro de 1954, destinada ao SAPS e
dedutível da receita de contribuições dos Institutos de Aposentadoria e Pensões,
no rateio referido no § 3°.
§ 5° A referência ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), no
item VIII, do § 2', não prejudica o disposto no item II, do art. 117, da Lei n° 4.504,
de 30 de novembro de 1964.
§ 6° As isenções legais de que porventura goze alguma emprêsa com relação às
contribuições discriminadas no § 2° serão objeto de compensações, desde que
comprovadas, por ocasião do recolhimento na forma por que a respeito dispuser
o regulamento dêste artigo.
§ 7° As entidades de fins filantrópicos, amparadas pela Lei n° 3.577, de 4 de julho
de 1959, ficarão obrigadas a recolher aos Institutos, a que estiverem vinculadas,
tão somente as contribuições descontadas de seus funcionários.
Pelo contido no Decreto-Lei n° 582, de 15 de maio de 1969, que tratava de
medidas acerca da Reforma Agrária, ficou estabelecido que as contribuições
criadas pela Lei n° 2.613/55, com as modificações introduzidas pela Lei n°
4.863/65, passaram a ser vertidas para os cofres do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária - IBRA, ao INDA (Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário)
e ao FUNRURAL, tendo este último sido naquele momento instituído, ficando o
adicional de 0,4% (quatro décimos por cento), distribuído em 25% (vinte cinco por
cento) ao IBRA, 25%
(vinte cinco por cento) ao INDA e 50% (cinqüenta por cento) ao FUNRURAL,
conforme art. 6°.
Decreto-Lei n° 582/69
(...)
Art 6° As contribuições criadas pela Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, com
as modificações introduzidas pela Lei n° 4.863, de 29 de novembro de 1965, serão
devidas ao IBRA, ao FUNRURAL e ao INDA nas seguintes proporções:
I - Ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
(IBRA); 1) as 2.613, de 23 artigos 6° e próprio IBRA; 2) 25% (vinte e cinco por
cento)
resultante da arrecadação, pelo INPS, da fixada na Lei n° 4.863, de 29 de
novembro seu artigo 35, g 2°, item VIII.
II - Ao Fundo de Assistência ao da receita contribuição de 1965, em Trabalhador
contribuições a que se refere a Lei n° de setembro de 1955 no caput de seus 7°,
cuja arrecadação será feita pelo Rural (FUNMURAL); 50% (cinqüenta por cento) da
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
16
receita resultante da arrecadação, pelo INPS, da contribuição fixada no artigo 35,
§ 2°, item VIII da Lei n° 4.863, de 29 de novembro de 1965;
III - ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) caberão 25% (vinte e
cinco por cento) da receita resultante da arrecadação, pelo INPS, da contribuição
estipulada na Lei n° 4.863, de 29 de novembro de 1965, em seu artigo 35, g 2°,
item VIII.
Com a criação do INCRA, pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09 de julho de 1970,
passaram para a nova Autarquia todos os direitos, competências, atribuições e
responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo Executivo de Reforma Agrária -
GERA.
Decreto-Lei n' 1.110/70
(...)
Art. 1° É criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Agricultura, com sede na Capital
da República.
Art. 2° Passam ao INCRA todos os direitos, competência, atribuições e
responsabilidades do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), do Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) e do Grupo Executivo da Reforma
Agrária (GERA), que ficam extintos a partir da posse do Presidente do nôvo
Instituto.
Posteriormente, as contribuições criadas pela Lei n° 2.613/55, viriam a ser
consolidadas pelo Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que, em seu
art. 3°, manteve o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) da contribuição
previdenciária das empresas em geral, ratificando que as contribuições criadas
pela Lei n° 2.613/55 eram devidas de acordo com o citado Decreto-Lei n° 582/69 e
com o artigo 2°, do Decreto-
Lei n° 1.110/70, cabendo ao INCRA os 50% daquela receita, ou seja, 0,2%,
anteriormente destinados ao IBRA e ao INDA, sendo os outros 0,2% devendo ser
vertidos para os cofres do FUNRURAL.
Decreto-Lei n° 1.146/70
(...)
Art 1° As contribuições criadas pela Lei n° 2.613, de 23 de setembro 1955,
mantidas nos têrmos dêste Decreto-Lei, são devidas de acôrdo com o artigo 6° do
Decreto-Lei n° 582, de /5 de maio de 1969, e com o artigo 20 do Decreto-Lei n°
1.110, de 9 julho de 1970:
I - Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA:
1 - as contribuições de que tratam os artigos 20 e 5° dêste Decreto-Lei; 2 - 50%
(cinqüenta por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o art. 3°
dêste Decreto-lei.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
17
II - Ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL, 50% (cinqüenta
por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o artigo 3° dêste
Decreto-lei.
(. .)
Art 3° É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciá ria das emprêsas, instituído no § 4° do artigo 6° da Lei n° 2.613, de 23
de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2°, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. Vide Lei Complementar n° 11, de
1971 De outro lado às contribuições originalmente criadas pelos artigos 6° e 70 da
Lei n° 2.613/55, foram mantidas no sistema por obra dos preceitos insculpidos
nos artigos 2° e 5° do Decreto-Lei n° 1.146. de 1970, com algumas modificações,
tais como a redução de alíquota, bem como pela sua transferência para o INCRA,
conforme dispõe o art. 1°, inciso I, item 1 do mesmo diploma legal.
Decreto-Lei n° 1.146/70
(...)
Art 2° A contribuição instituída no " cáput " do artigo 6° da Lei número 2.613, de
23 de setembro de 1955, é reduzida .1=a 2,5% (dois e meio por cento), a partir de
1° de janeiro de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha mensal dos salários de
contribuição previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e
jurídicas, inclusive cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de
descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão
vegetal;
IX - Matadouros ou aba tedouros de animais de quaisquer espécies e
charqueadas.
§ 1° Os contribuintes de trata estão dispensados das contribuições para ,gRFJc, 39
FW ri~a êste artigo os Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Comercio (SESC) e
Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial (SENAI) ou do Comércio (SENAC),
estabelecidas na respectiva legislação.
§ 2° As pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades, previstas no artigo 6° da Lei
n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, não foram incluídas neste artigo, estão
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
18
sujeitas a partir de 1° de janeiro de 1971, às contribuições para as entidades
referidas no parágrafo anterior, na forma da respectiva legislação.
§ 3° Ficam isentos das obrigações referidas neste artigo as indústrias caseiras, o
artesanato, bem como as pequenas instalações rurais de transformação ou
beneficiamento de produtos do próprio dono e cujo valor não exceder de oitenta
salários-mínimos regionais mensais.
(...)
Art 5° É mantida a contribuição de 1% (um por cento), instituída no artigo 7° da
Lei n° 2.613, de 23 de setembro de.1955, coma- alteração do artigo 30 do
Decreto-Lei número 58, de 21 de novembro 1966, sendo devida apenas pelos
exercentes de atividades rurais em imóvel sujeito ao Impôsto Territorial Rural.
Vide Decreto Lei n° 1.989, de 1982 § 1° A contribuição é calculada na base de 1%
(um por cento) do salário-mínimo regional anual para cada módulo, atribuído ao
respectivo imóvel rural de conformidade com o inciso III do artigo 4° da Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964.
§ 2° A contribuição é lançada e arrecadada conjuntamente com o lmpôsto
Territorial Rural, pelo INCRA que baixará as normas necessárias de execução.
§ 3° São isentos da contribuição os proprietários de imóveis rurais:
a) de área igual ou inferior a um (1) módulo; b) e os classificados pelo INCRA como
emprêsa rural, nos têrmos do artigo 4°, item VI, da Lei número 4.504, de 30 de
novembro de 1964.
§ 4° A contribuição paga pelo proprietário de imóvel rural, que tiver contrato de
arrendamento ou de parceria, poderá ser por êle considerada como seu crédito
no respectivo contrato. (Revogado pela Lei n° 5.868, de 1972)
§ 5° Os contribuintes nas condições do artigo 1° da Lei n° 5.360, de 23 de
novembro de 1967, continuam gozando das deduções aí previstas dentro dos
prazos estabelecidos de conformidade com a mesma Lei.
Mais adiante, a Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu a
contribuição para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural -
PRORURAL, elevou a alíquota da contribuição devida pelas empresas em geral ao
FUNRURAL, que passou de 0,2% (dois décimos por cento) para 2,4% (dois inteiros
e quatro décimos por cento), continuando os 0,2% (dois décimos por cento),
devidos ao INCRA.
Lei Complementar n° 11/71
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento)
devida pelo produtor sôbre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
19
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para
êsse fim, em tôdas as obrigações do produtor; b) pelo produtor, quando êle
próprio industrializar seus produtos vendê-los, no varejo, diretamente ao
consumidor.
II - da contribuição de que trata o art. 3' do Decreto-lei n° 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento),
cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
2.5.3. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PARA O INCRA Atualmente a contribuição devida
ao INCRA corresponde à alíquota 0,2% (dois décimos por cento) a ser aplicada
sobre o montante da remuneração paga pelas empresas aos seus empregados,
conforme previsto no item 2.5.2.
De acordo com a fundamentação trazida pela fiscalização a contribuição para o
INCRA, embora seja fruto de evolução de várias legislações, está prevista principalmente nos
termos do artigo 6° da Lei n° 2.613/55, em que ficou instituída a contribuição destinada ao Serviço
Social Rural – SSR. Após diversas modificações oriundas das legislações posteriores a referida
contribuição ficou efetivamente consolidada no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n°
11/71.
A recorrente argumenta que a referida contribuição teria sido extinta após a
promulgação da Lei 7.787/89, ou, caso haja entendimento diferente, pelas Leis n° 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991:
Pelo artigo 15 da Lei Complementar n°. 11/71, foi determinado que as
contribuições para o INCRA (0,2%) e para o FUNRURAL (2,4% - aumentada pela LC
11/71) passariam a ser destinadas ao PRORURAL.
Por conseguinte, o artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n°. 7.787/89, ao suprimir as
Contribuições para o PRORURAL a partir de setembro de 1989, também suprimiu
nesta mesma data a contribuição para o INCRA das empresas.
A partir de setembro de 1989, a contribuição para o INCRA exigida a alíquota de
0,2% (dois décimos por cento) sobre a folha de salários não mais poderia ser
exigida de qualquer empresa, pois, torna-se a dizer, foi expressamente suprimida
pela precitada norma legal.
Mesmo se não fosse admitida à extinção da contribuição para o INCRA pela Lei n°.
7.787/89 em setembro de 1989, o que admite apensa para argumentar, persistiria
a impossibilidade da cobrança em razão de ter sido extinta pelas Leis n°.s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991.
Sobre esta contribuição a nossa Suprema Corte já enfrentou o tema em julgamento
do RE 630898/RS, com repercussão geral reconhecida, firmando a seguinte tese:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000484/2010-07
20
Portanto, sendo constitucional a referida contribuição, não há o que se falar em sua
extinção pelas leis citadas pela recorrente. Vale confirmar que o STF validou a contribuição ao
INCRA, mesmo com o advento da EC/2001, que foi publicada em momento posterior às leis
7.787/89, 8.212 e 8.213/96, citadas pela recorrente como as que a teriam tornado extinta.
Conclusão
Sendo assim, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário apresentado,
conforme os termos deste voto, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Original